Tribunal: TJDFT
Processo: 0722082-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722082-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR FERNANDES REIS EMBARGADO: GILVAN MOREIRA DA SILVA, GMAS CONSTRUCOES E ASSESSORIA LTDA - EPP D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa (ID 20970366), nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator